Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1.723, CAPUT, DO CC. AUSÊNCIA.

1. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, caput, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

2. Se as provas oral e documental constantes dos autos não comprovam a alegação de que as partes conviviam em união estável, em período posterior à decretação do divórcio consensual, bem como de que havia entre eles o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável no período em discussão é medida que se impõe.

3. Apelo não provido.